Tribunal: STF
Processo: HC 219818
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental de decisão que concedeu a ordem de habeas corpus para determinar o arquivamento de inquérito e procedimentos anexos por excesso de prazo para a sua conclusão.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência da apresentação do relatório final pela autoridade policial afasta a alegação de ocorrência de excesso de prazo na conclusão do inquérito.



    III. Razões de decidir



    3. A petição de agravo não demonstrou o desacerto da decisão agravada.



    4. A apresentação superveniente do relatório conclusivo pela autoridade policial não afasta automaticamente o excesso de prazo na conclusão do inquérito, cuja ocorrência deve ser examinada à luz das particularidades do caso concreto.



    5. Na situação dos autos não foram apresentadas justificativas para a demora no encerramento das investigações, considerada a baixa complexidade do fato, a apuração de um único suposto crime praticado por um único investigado, a desnecessidade de realização de diversas diligências e a não contribuição da defesa para a delonga. Ilegalidade já caracterizada.



    6. Reconhecimento, pela relatora do caso no STJ, do atraso nas apurações, não obstante as sucessivas prorrogações e determinação da juntada, com urgência e prazo conclusivo que restou inobservado, do relatório final pela autoridade policial.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.